Tribunal: TCU
Processo: 032.785/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10586/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.785/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Albertina Martins Goncalves (XXX.237.144-XX); Carla Braga Oliveira Rodrigues (XXX.274.767-XX); Conceicao Maria dos Santos (XXX.642.445-XX); Dayse Rosangela Santos Marques (XXX.446.115-XX); Graciene Pereira de Sousa (XXX.656.473-XX); Karin Mueller Storrer (XXX.209.289-XX); Marcos Antonio Custodio Neto da Silva (XXX.388.093-XX); Nilzete Ramos (XXX.265.577-XX); Rachel Martins de Castro Bejar (XXX.413.737-XX); Sheila de Carvalho Feijo (XXX.375.537-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.